Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRÁFICO DE DROGAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O encontro fortuito de provas, por si só, não é apto a justificar a prevenção do Juízo que deferiu a medida cautelar originária, por meio da qual se obteve informações sobre possíveis crimes praticados por terceiros.
2. In casu, embora o encontro e apreensão das drogas tenha, de fato, originado na tentativa de homicídio, as investigações tratam de objetos distintos e sem conexão probatória suficiente para justificar a análise conjunta.
3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC no 120.379/RO, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/14).
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitante.